Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. BENEFICIÁRIAS. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM AS FILHAS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO SEGUNDO AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 9o DA LEI No 3.765/1960. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de revisão de pensão militar por morte c/c pedido de tutela de urgência, cujos pedidos foram julgados procedentes. As requeridas apresentaram recurso inominado, o qual foi conhecido e não provido.
2. As rés apresentaram embargos de declaração alegando haver omissão no acórdão, pois houve condenação ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. No entanto, em sede de recurso inominado, não foi apreciado o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual deve ser sanada a referida omissão.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão com dados que lhe sejam externos.
4. Ao interpor o recurso inominado as requeridas, de fato, fizeram o pedido para a concessão da gratuidade de justiça, tendo sido o acórdão omisso nesse ponto.
5. Para a concessão do benefício, basta a declaração de hipossuficiência e documentos que confirmem essa condição. No caso, as rés fizeram o pedido ao interpor o recurso inominado, apresentando declarações de hipossuficiência e comprovantes de seus proventos no valor líquido um pouco acima do salário mínimo, razão pela qual têm direito à concessão do benefício, que ora lhes defiro.
6. Em face do exposto, recebo e dou provimento aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, conferindo às rés o benefício da gratuidade de justiça, passando o item no 8 do acórdão a ter a seguinte redação: “8. Condenada as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida”.
7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.